Tribunal: TJMT
Processo: 1024679-09.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024679-09.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (EMBARGADO), MARCOS TRANCHESI ORTIZ - CPF: 179.943.428-17 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRADE - CPF: 216.958.878-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública e manteve sentença proferida em embargos à execução fiscal que anulou crédito tributário decorrente de multa aplicada por suposta ausência de emissão de documentos fiscais.

2.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradição quanto à autonomia das obrigações acessórias, às divergências entre informações prestadas por administradoras de cartões e declarações fiscais da contribuinte, bem como ao princípio da instantaneidade da fiscalização e à preservação do sistema de controle fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à autonomia das obrigações acessórias e aos elementos probatórios que embasaram a autuação fiscal; (ii) contradição entre o reconhecimento da autonomia da obrigação acessória e a exigência de saída física de mercadorias; e (iii) omissão quanto ao princípio da instantaneidade da fiscalização e à preservação do sistema de controle fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a autonomia das obrigações acessórias, reconhecendo sua independência em relação ao tributo principal, mas assentando que a exigibilidade da obrigação de emissão de nota fiscal pressupõe a ocorrência do fato gerador definido em lei.

5.

A inexistência de saída física de mercadorias do estabelecimento autuado afasta a obrigação de emissão de documento fiscal e, consequentemente, a caracterização da infração tributária imputada.

6.

Não há contradição entre o reconhecimento da autonomia da obrigação acessória e a exigência de demonstração do fato gerador correspondente, pois a autonomia não dispensa a ocorrência dos pressupostos legais de incidência da obrigação.

7.

As alegadas divergências entre informações fornecidas por administradoras de cartões e declarações fiscais foram analisadas no acórdão, que concluiu serem insuficientes, por si sós, para comprovar a infração descrita na autuação fiscal.

8.

O controle fiscal das operações foi considerado preservado pela emissão das notas fiscais pelo centro de distribuição responsável pela remessa das mercadorias, circunstância que permitiu o adequado rastreamento das operações pelo Fisco.

9.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revelando apenas inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A autonomia da obrigação acessória não afasta a necessidade de ocorrência do fato gerador definido em lei para sua exigibilidade. 2. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já expressamente apreciada no acórdão. 3. Divergências entre informações fiscais e dados fornecidos por administradoras de cartões não são suficientes, por si sós, para caracterizar infração tributária quando ausente a comprovação do fato gerador da obrigação acessória.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal nº 1024679-09.2021.8.11.0041, oriundos da Execução Fiscal nº 1009332-33.2021.8.11.0041, que anulou o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 202112115, decorrente de multa aplicada por suposta ausência de emissão de documentos fiscais oriunda da Notificação de Lançamento nº 150031/339/108/2013, referente a operações sujeitas ao ICMS.

O embargante aduz que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao deixar de analisar adequadamente a autonomia das obrigações acessórias e sua função de controle fiscal. Sustenta que tais obrigações não dependem exclusivamente da circulação física de mercadorias, podendo decorrer da participação do estabelecimento na operação mercantil.

Afirma que o julgado restringiu indevidamente a incidência da obrigação acessória à saída física da mercadoria, além de apresentar contradição ao reconhecer a autonomia dessas obrigações, mas condicionar sua exigibilidade à comprovação da circulação física.

Alega, ainda, omissão quanto à preservação do sistema de controle fiscal, às divergências entre informações prestadas por administradoras de cartões e declarações fiscais da contribuinte, bem como quanto ao princípio da instantaneidade da fiscalização, sustentando que a regularidade documental deve ser aferida no momento da ação fiscal.

Requer pronunciamento expresso acerca dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC, e dos arts. 113, §2º, e 115 do CTN, para fins de prequestionamento.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, para reexame da controvérsia e provimento do apelo.

Em contrarrazões, a Casa Bahia Comercial Ltda. sustenta que os embargos possuem caráter meramente infringente e visam rediscutir matéria já apreciada, inexistindo omissões ou contradições no acórdão, razão pela qual requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, opostos por
Casa Bahia Comercial Ltda
., que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para anular o crédito tributário inscrito na CDA nº 202112115, decorrente de multa aplicada pela suposta ausência de emissão de documentos fiscais oriunda da Notificação de Lançamento nº 150031/339/108/2013, referente ao período de janeiro a dezembro de 2008, no valor de R$ 2.847.112,51.

O recurso foi desprovido mantendo-se integralmente a sentença, por reconhecer-se que o estabelecimento autuado atuava essencialmente como
showroom
e ponto de captação de pedidos, sem promover saída física de mercadorias, sendo as operações regularmente documentadas pelo centro de distribuição da mesma pessoa jurídica, o que afastou a configuração do fato gerador da obrigação acessória e a consequente ilegalidade da autuação.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante, Estado de Mato Grosso, aponta: (i) omissão quanto à análise da autonomia das obrigações acessórias e sua função de controle fiscal, sustentando que sua exigibilidade não depende exclusivamente da circulação física de mercadorias; (ii) contradição entre o reconhecimento da autonomia dessas obrigações e o condicionamento de sua exigibilidade à comprovação de saída física; (iii) omissão quanto às divergências entre informações prestadas por administradoras de cartões e as declarações fiscais da contribuinte; e (iv) omissão quanto ao princípio da instantaneidade da fiscalização e à preservação do sistema de controle fiscal.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados
.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A insurgência do embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável e a pretensão de rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão acerca da autonomia da obrigação acessória, não assiste razão ao embargante. O acórdão dedicou capítulo específico ao tema (item V do voto condutor), reconhecendo expressamente o princípio da autonomia da obrigação acessória em relação ao tributo principal, nos termos dos arts. 113, § 2º, e 115 do CTN. Assentou, contudo, com a precisão técnica exigida pela matéria, que tal autonomia não possui o alcance pretendido pelo Estado.

A obrigação de emitir nota fiscal de saída pressupõe, necessariamente, a ocorrência do fato que a legislação elegeu como seu fato gerador: a saída física da mercadoria do estabelecimento. Ausente esse pressuposto fático, inexiste obrigação e, consequentemente, não há infração passível de imputação. O acórdão, portanto, não restringiu indevidamente a incidência da obrigação acessória, mas apenas reconheceu, de forma acertada, a inexistência do fato gerador que lhe daria suporte.

Também não procede a alegação de contradição entre o reconhecimento da autonomia da obrigação acessória e a exigência de saída física da mercadoria. Não há incompatibilidade lógica no raciocínio adotado pelo julgado. A autonomia da obrigação acessória significa que ela pode subsistir independentemente do tributo principal, mas não autoriza sua exigência na ausência do fato gerador definido em lei. O acórdão foi coerente ao reconhecer o princípio e, simultaneamente, delimitar corretamente seu alcance, sem qualquer antinomia entre as premissas adotadas.

No tocante à alegada omissão acerca das divergências entre as informações prestadas pelas administradoras de cartões e as declarações fiscais da contribuinte, o acórdão igualmente enfrentou a questão. O julgado consignou expressamente que a Notificação de Lançamento descreveu a infração com fundamento nessas divergências, mas concluiu que tal circunstância, por si só, não era suficiente para caracterizar a infração tributária imputada.

Isso porque o modelo operacional da empresa — consistente na captação de pedidos na loja física e na remessa das mercadorias pelo centro de distribuição, acompanhadas das respectivas notas fiscais — afastava o dever de emissão de documento fiscal pelo estabelecimento autuado. Assim, eventual divergência entre informações declaradas e dados fornecidos pelas administradoras de cartões não substitui a necessária comprovação da ocorrência do fato gerador da obrigação acessória.

Quanto à suposta omissão relativa ao princípio da instantaneidade da fiscalização e à preservação do sistema de controle fiscal, a matéria também foi devidamente apreciada. O acórdão assentou que o controle fiscal visado pelas obrigações acessórias foi integralmente atendido pelo centro de distribuição, responsável pela emissão das notas fiscais correspondentes às operações, com indicação do estabelecimento varejista de origem, permitindo ao Fisco o pleno rastreamento das operações realizadas.

Nessas circunstâncias, exigir a emissão de nota fiscal adicional por estabelecimento que não promoveu qualquer saída física de mercadoria configuraria mero formalismo destituído de finalidade prática, em afronta ao princípio da razoabilidade.

Em realidade, o que o embargante qualifica como omissões e contradições traduz simples discordância em relação à solução jurídica adotada pelo colegiado, matéria insuscetível de reexame na via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses excepcionalíssimas admitidas em lei.

Por fim, registra-se o prequestionamento dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, incisos I e II, do CPC, bem como dos arts. 113, § 2º, e 115 do CTN, para todos os fins legais, tendo as matérias sido expressamente analisadas no acórdão embargado e no presente voto.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026